Tribunal: STF
Processo: ARE 1472823
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Afastamento da multa. Possibilidade. Embargos de declaração acolhidos. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno.



    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência da ação.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.



    III. Razão de decidir



    4. O art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 faculta ao órgão colegiado, em decisão fundamentada, a fixação de multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime”. 



    5. Necessidade de afastamento da multa, tendo em vista que, em razão do elevado valor da causa, a referida sanção não guarda relação de proporcionalidade com o fim a que se destina. 



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração acolhidos para afastar a multa aplicada.